Tribunal: TJES
Processo: 5006791-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Negativa de Prestação Jurisdicional; Prescrição; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006791-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
REJEITADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR
. AUSÊNCIA DE ÊXITO. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.

RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação.
Não carece de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, contém as razões do convencimento do julgador.
Preliminar rejeitada.

2.

Prescrição Intercorrente.
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a partir da ciência da ausência de citação do devedor tem início o prazo ânuo de suspensão do feito, findo o qual começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

3
.
Frustrada a citação do executado e transcorridos 5 (cinco) anos, após a suspensão ânua, sem qualquer requerimento de novas diligências nesse sentido pelo exequente, imperativo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.
Recurso conhecido, preliminar de nulidade da decisão rejeitada, e parcialmente provido para declarar a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006791-32.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

A
GV
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA
, uma vez que irresignado com a decisão
que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

O recorrente pugna,
em síntese,
pel
a declaração de nulidade da decisão que julgou improcedente sua exceção de pré-executividade por ausência de fundamentação; alega
necessidade de
aplicação da prescrição intercorrente ao débito; ausência de responsabilidade do excipiente
e nulidade do processo administrativo.

Feitas essas breves considerações, passo ao exame das razões recursais.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Pugnou o recorrente pela
declaração de nulidade da decisão que julgou improcedente sua exceção de pré-executividade,
ao argumento de ausência
de fundamentação n
o
decisum
.

Pois bem.

C
onforme entendimento assentado pelo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a fundamentação concisa não
dá azo a decretação de
nulidade da decisão,
se
os pontos essenciais ao julgamento da demanda
foram
claramente abordado
s.

Nesse sentido
,
deve-se considerar que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022
).

Assim
, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, ainda que concisa, os pontos qu
e poderiam assemelhar
a hipótese

a
o
precedente por ele utilizado,
inexiste razão para anular a decisão
recorrida
.

Isto posto,
rejeito a preliminar

suscitada.

É como voto.

2
. DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:

Em evolução, sustentou o recorrente quanto a ne
cessidade de
aplicação da prescrição intercorrente ao débito
ora discutido.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparo no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, seja a localização do devedor, seja o resultado infrutífero da penhora, o que contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

In casu
, é possível constatar
que
a execução fiscal fora ajuizada em
29
/
10/2010

e que restara frustrada a citação do
agravante
nos idos de 2012
, ante ausência de sua localização,
conforme se vê da pág. 25 do ID 3019133.

Assim
, fora iniciado
o prazo
ânuo
automático de suspensão do processo.

Trato continuativo
,
o agravado, ao se manifestar, quedou-se inerte quanto a citação negativa do agravante, limitando-se a requerer medidas expropriatórias em face da Pessoa Jurídica executada (pág. 27, ID 3019133).

A seguir,
em maio de 2013,
o magistrado primevo proferiu despacho advertindo quanto a fluência do prazo quinquenal a partir da ciência da Fazenda Pública daquela decisão
(pág.39, ID 3019133).

Dessa forma,
quando o
recorrente compareceu espontaneamente aos autos
em
julho de
2018
,
suprindo
a
falta
de citação,
e ingressou com a exceção de pré-executividade
(pág.47/56 ID 3019134 e pág. 01/25 ID 3019138)
, decerto que a pretensão
executiva do recorrido
já estava fulminada pela prescrição, eis que transcorridos mais de
seis
anos,
tempo
resultante do somatório do prazo de suspensão com o prazo prescricional.

Ademais, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento no sentido de que o transcurso do prazo de cinco anos sem que
tenha ocorrido a efetiva citação,
ou neste caso, o comparecimento espontâneo
do agravante
,
é motivo bastante para a decretação da prescrição intercorrente, ainda que a parte exequente não tenha se mantido inerte.

Sobre a questão,
colaciono a jurisprudência
a seguir:

“
[...]4. Ainda que o MUNICÍPIO DA SERRA/ES tenha se empenhado em localizar o executado e seus bens, não houve êxito em nenhuma dessas medidas, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.[...](TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048980296247, Relator :
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023)

“[...]A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

3. DO DISPOSITIVO

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso,
rejeito a preliminar
suscitada, e
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer
a prescrição intercorrente.

R
econhecida a prescrição, eventuais penhoras e restrições sobre bens do agravante devem ser baixadas.

Em razão deste resultado,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
a seu tempo interposto.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)